Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-09.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701479-09.2023.8.07.0002 RECORRENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA CASULO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O IDOSO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS DE PESSOA IDOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), que dispõe sobre apropriação ou desvio de bens ou rendimentos de pessoa idosa. 2. A ré foi condenada a 1 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela apropriação de valores pertencentes ao seu avô, idoso de 91 anos. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) Insuficiência de provas quanto à autoria para fins de absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) Alegação que os saques dos proventos foram realizados com a anuência da vítima. III. Razões de decidir 4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por documentos policiais e relatos testemunhais colhidos em contraditório judicial, que indicaram a apropriação de valores pela ré sem o consentimento do idoso, configurando abuso de confiança. 5. A palavra da vítima, idosa e lúcida à época dos fatos, teve especial relevância na elucidação do caso, corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos das testemunhas e a ausência de comprovação documental da destinação legítima dos valores. 6. Prevalência do princípio "in dubio pro reo" afastada, diante do robusto conjunto probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: Apropriar-se de proventos de pessoa idosa sem consentimento, caracterizando desvio de finalidade, configura o crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, sendo relevante a palavra da vítima como elemento de prova em crimes contra o patrimônio, quando corroborada por outras evidências. A recorrente aponta violação aos artigos 102, da Lei 10.741/2003, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 102, da Lei 10.741/2003 e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: (...) no interrogatório da ré, ela apresenta inconsistências relevantes frente às demais provas, em especial quando confrontado com os relatos das testemunhas/informantes ouvidas em sede policial e em juízo, não gerando dúvida ou incerteza quanto à prática do delito de apropriação indébita de valores de pessoa idosa (Estatuto do Idoso, art. 102) imputado na peça acusatória (...) analisado detidamente o acervo probatório carreado aos autos, forçoso reconhecer que o relato da vítima é coerente e coincidente quando ouvida, no âmbito inquisitorial, sendo esclarecido pela autoridade policial a lucidez deste, permitindo concluir, com convicção e certeza, que a acusada foi a autora do crime a ela irrogado pelo Ministério Público, porquanto ela reconheceu vários saques na conta da vítima e não entregou os valores referentes ao mês de fevereiro de 2023 (ID 69659395). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029